Tribunal: TJDFT
Processo: 0770061-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acordão proferido por esta Turma recursal no tocante ao termo inicial dos juros e correção monetária do dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64014303).
3. Com razão a embargante, pois trata-se de matéria de ordem pública, cabendo inclusive revisão de ofício. Portanto, necessária a alteração nos critérios de juros e correção monetária previamente estipulados na sentença.
4. A sentença determinou que a correção monetária e os juros incidissem a partir da publicação da sentença. Ocorre que, no caso de danos morais, o entendimento majoritário do STJ é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e não do arbitramento da indenização em sentença (Súmula n. 54/STJ).
5. Já a correção monetária a partir do arbitramento definitivo, em consonância com o que dispõe a Súmula 362 do STJ. Logo a correção deve incidir a partir do arbitramento fixado em acórdão.
6. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS para sanar a omissão, passando o item 15 do acórdão a ter o seguinte teor: "RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 1.000,00, corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389 CC/2002) desde o arbitramento definito e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (27/09/2023). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)."
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.